Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711208-39.2022.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IBITISAN BORGES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA COM ENTREGA FUTURA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSFERÊNCIAS. ENTREGA NÃO REALIZADA. COMPRA REALIZADA DURANTE VÍNCULO EXISTENTE COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 A instituição financeira recorrida, a qual tem autorização do Bacen para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou a IEX, J&amp;B e o Grupo Líder como correspondentes para tais operações. Passou, assim, a ser garantidora dos atos realizados pelas suas mandatárias. 2. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo; garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias; e pela obrigação em cumprirem, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país. (Acórdão 1431921, 07190099720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. De acordo com as informações prestadas pelo Banco Central, o vínculo entre a B&amp;T e o Grupo Líder se encerrou em 20/04/2020, período que engloba a data da realização da encomenda de moeda estrangeira (06/02/2020). 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando a nulidade do negócio jurídico objeto da lide, uma vez que celebrado em desacordo com as normas do BACEN, bem como o descabimento de sua responsabilização, diante de sua ilegitimidade passiva, na medida em que teria exercido apenas o papel de corretagem. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXII, da CF, reafirmando as teses trazidas no especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA, OAB/RJ 201.039 (ID Num. 57855976 - Pág. 9). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 e VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398 (ID Num. 58899707 - Pág. 5). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação dos argumentos da recorrente demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da Carta Magna, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes" (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). Nesse sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada da recorrente, RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA, OAB/RJ 201.039, e dos patronos da parte recorrida, RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 e VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017